Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-55.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS MANTIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento a apelação em ação indenizatória, na qual pleiteava restituição do valor pago por veículo novo e indenização por danos morais.
2. O embargante alegou que, apesar de sanados, os vícios do automóvel violaram a boa-fé processual e geraram frustração de expectativa e transtornos que configurariam dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão quantos aos fatos alegados pelo embargante e se há ocorrência de danos morais; (ii) se os embargos podem afastar a condenação em honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. O acórdão enfrentou os pontos essenciais da demanda, destacando que os vícios foram reparados dentro do prazo legal e que o laudo pericial confirmou a adequação do veículo ao uso. 6. Os transtornos alegados não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, não configurando dano moral indenizável. 7. Quanto aos honorários, o art. 85, § 11, do CPC determina sua majoração em caso de improcedência do recurso, não havendo omissão a ser sanada. 8. Os embargos buscam rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A omissão que justifica embargos de declaração ocorre apenas quando o tribunal deixa de analisar questão relevante, não configurada quando já enfrentados os fundamentos essenciais da lide. 2. O reparo tempestivo dos vícios em veículo afasta o direito à restituição do preço e à indenização por danos morais. 3. A majoração de honorários recursais decorre de previsão legal expressa, não sendo afastada em embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CDC, art. 18, § 1o . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017; TJDFT, Acórdão 2036908, 0735962-34.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 10/09/2025.